Tribunal: TJMT
Processo: 1040990-46.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040990-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ANTONIO HONORIO DA SILVA - CPF: 027.650.831-93 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DA INDENIZAÇÃO – OCORRÊNCIA – FATO INCONTROVERSO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo incontroverso o recebimento por via administrativa de parte da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT a ser paga por seguradora à vítima de acidente automobilístico, o valor fixado em sentença deve ser ajustado.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S. A.
contra a sentença proferida na AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT nº 1040990-46.2019.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, movida por
ANTÔNIO HONÓRIO DA SILVA,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID n. 46615992, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a recorrente a indenizar o recorrido na quantia de R$11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (10.11.2018) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidente desde a citação. Condenou a apelante, também, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante, em suas razões de ID n. 46617962 alega que o apelado já recebeu por vias administrativas o valor de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). Sustenta que o apelado litiga de má-fé. Pugna, ao final, pela reforma da sentença atacada, para reduzir a indenização para o montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Em contrarrazões de ID n. 46617968, o recorrido reconhece que já recebeu o valor apontado pelo recorrente pelas vias administrativas, informando que se manifestou nos autos a este respeito, motivo pelo qual não deve ser condenado por litigância de má-fé. Requer, assim, o parcial provimento do apelo apresentado.

Tentada conciliação, esta restou infrutífera (ID n. 51723454).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o objeto do recurso cinge-se em verificar se o recorrido recebeu por via administrativa parte dos valores referentes ao Seguro Obrigatório DPVAT e se este litiga em má-fé.

Assiste parcial razão razão à seguradora recorrente.

A apelante alega que o apelado já recebeu por vias administrativas o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). O apelado reconhece esta informação afirmando que já recebeu o valor apontado pelo recorrente pelas vias administrativas.

Desta forma, temos um fato incontroverso.

Assim, a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT a ser paga pela instituição financeira litigante à vítima de acidente automobilístico é no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Portanto, sendo incontroverso o recebimento por via administrativa de parte da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT a ser paga por seguradora à vítima de acidente automobilístico, o valor fixado em sentença deve ser ajustado.

Por fim, com relação à alegação do apelante de litigância de má-fé por parte da apelada, não vejo por bem acolhê-la, uma vez que não vislumbro nos autos a prática, por parte desta, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

É assim porque não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

Conforme verifico na petição de ID n. 46617959 apresentada pela recorrida, esta reconhece o recebimento de valores por via administrativa, protestando pela redução do valor da indenização que lhe foi concedido, pedido este ignorado pelo Juízo
a quo
.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.
” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível nº 61.082/2009 - destaquei)

Desta feita, verifico que a decisão de primeiro grau deve ser reformada parcialmente.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização a ser pago pela seguradora apelante ao apelado para o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Mantenho os demais consectários de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020